Tribunal: STF
Processo: ARE 1345605
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Botucatu/SP contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão assim ementado na parte impugnada:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU. MIGRAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LCM Nº 911/2011. DIFERENÇAS SALARIAIS. 
    2. Progressão funcional prevista na LCM nº 911/2011 (art. 68). Possibilidade. A LCM nº 912/2011 (art. 74) dispõe de forma clara sobre os critérios a serem utilizados para fins de progressão funcional. Administração municipal que deve dar cumprimento à lei. Ato vinculado. Poder Judiciário que confere efetividade à norma. Ausência de decreto regulamentador não tem o condão de impedir a fruição do direito estabelecido em lei. Inocorrência de afronta ao princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante nº 37, do STF. Reforma da sentença nesse aspecto.
    5. Recurso provido em parte. 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, 37, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “embora as Leis Complementares Municipais nºs 911/2011 e 912/2011 contenham previsão de pagamento de adicional por progressão, entre outras gratificações, na forma da lei, o fato é que não há regulamentação específica dessa vantagem, o que inviabiliza o reconhecimento do direito”. 
    Afirma, ainda, que não cabe “ao Poder Judiciário, a pretexto de suprir omissão legislativa e fazer justiça, determinar a aplicação imediata da progressão e outras gratificações dos servidores do respectivo ente público, sendo indispensável a necessidade de lei específica que regulamente a carreira”. 
    Requer “recebimento e provimento do presente recurso para o fim de evitar que a omissão legislativa venha a ser suprida por decisão judicial, sob pena de ofensa à independência e harmonia dos poderes, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Na origem, Claudete de Souza Santos Torres pleiteia o direito à implementação da progressão funcional prevista no art. 68 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Botucatu/SP, independentemente de regulamentação pelo Poder Executivo.
    O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao não admitir o recurso extraordinário, anotou que o Colegiado, para concluir pela procedência do pedido da autora, se baseou na análise da legislação local, bem como nos elementos fático-probatórios dos autos, daí sendo insuperáveis os óbices contidos, respectivamente, nos Enunciados 280 e 279, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    O recorrente, ao invés de impugnar aquela tão clara fundamentação, optou por renovar, nas razões recursais, as teses atinentes ao mérito da discussão jurídica, qual seja, a possibilidade, ou não, da implementação de gratificação em favor de servidor público, a despeito da inexistência de sua correspondente lei regulamentadora.
    Tal contexto sinaliza a deficiência da fundamentação das razões do agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, circunstância que torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso, conforme a dicção estabelecida no Enunciado 287 da Súmula do STF. Nesse sentido, entre diversos outros, o seguinte acórdão: ARE-1.305.879 AgR, Ministro Luiz Fux, DJ de 27.4.2021.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Quanto aos honorários recursais, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator